Tribunal: STF
Processo: AI 367256
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Recurso de revista. Negativa de processamento. Agravo. 3. Matéria
processual. Súmula trabalhista. Ofensa reflexa à Constituição
Federal. Precedente. 4. Decisão que nega acolhida à tese jurídica
desenvolvida pela parte não configura negativa de prestação
jurisdicional. 5. Agravo regimental que se nega provimento.